Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO, DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESACATO E RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS DISTINTOS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PLEITO PARA A FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILDIADE. CRIME CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante resistiu à abordagem policial de forma ativa, com violência e agressões físicas aos policiais militares, motivo pelo qual inviável a tese de resistência passiva e absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e de resistência. As condutas foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, sendo, portanto, independentes entre si. Certo que, quando da prática do crime de resistência, o réu quis opor-se violentamente à execução de ato legal, e, quando da prática do crime de desacato, o acusado quis menosprezar a função pública exercida pelos policiais. Ressalte-se que o apelante desacatou os policiais no momento de sua prisão, mas também quando já estava no cubículo da viatura policial, bem como na delegacia de polícia.
4. Não há que se falar em fixação de pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, em razão do teor da Súmula n. 231 do STJ. Com efeito, se o tema já foi pacificado pelas Cortes Superiores, por meio de enunciado sumular e de decisão submetida à repercussão geral, logo, não se mostra viável qualquer discussão a ser realizada nas instâncias ordinárias, sob pena de violação aos artigos 927, inciso IV; 932, inciso IV, alínea "a", e 1.030, inciso I, alínea "a", todos do Código de Processo Civil, os quais devem ser aplicados ao processo penal, por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal.
5. O réu, ao resistir à prisão, com violência e agressividade contra os policiais militares, consumou a prática do delito de resistência, não sendo necessário que os policiais apresentassem ferimentos ou a efetiva prática de lesões aos agentes policiais, razão pela qual não há que se falar em tentativa.
6. Recurso conhecido e desprovido.